Tribunal: TJMT
Processo: 1013452-74.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CANCELAMENTO EM DESACORDO COM A RESOLUÇÃO No 400/2016 DA ANAC – ATRASO DE VOO SUPERIOR A QUATRO HORAS – DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL IN RE IPSA – DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A responsabilidade das empresas de transporte aéreo por defeitos na prestação do serviço independe da existência da culpa (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), desde que seja demostrado conduta ilícita, nexo causal e dano (requisitos presentes no caso).
2. Desrespeitado o prazo mínimo de 72 (setenta e duas) horas de antecedência para que o consumidor fosse avisado da alteração do voo, conforme determina artigo 12o da Resolução no 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC.
3. Alegação de caso fortuito não exime a empresa aérea do dever de indenizar por atraso no voo superior a quatro horas.
4. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano é presumindo ou dano moral in re ipsa.
5. Sentença reformada para reduzir os danos morais
6. Reforma parcial da sentença para reduzir o dano moral.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013452-74.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JULIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 049.681.871-65 (RECORRENTE), JULIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 049.681.871-65 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Peço vênia para manifestar divergência quanto ao voto do relator, reputando justa e razoável a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais para o patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2o VOGAL: Acompanho a divergência instaurada pela vogal Juanita Cruz da Silva Clait Duarte. Com a devida venia do eminente relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023